Tribunal: TJMT
Processo: 0001141-16.2020.8.11.0020
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001141-16.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLAUDIO PEREIRA DOURADO (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA ANTES DE FRUSTADAS AS TENTATIVAS - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 NÃO OBSERVADOS – NULIDADE RECONHECIDA – EDITAL DE CITAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO INCISO IV, DO ART. 8o DA LEF – ATO NULO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80, o que não ocorreu no caso em comento.

Ademais, o edital de citação deve observar o disposto no inciso IV, do art. 8o da LEF. In casu, não fora observado o dispositivo acima mencionado, o que implica em reconhecer que o ato é nulo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIO PEREIRA DOURADO
,

por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos dos Embargos à Execução no
0001141-16.2020.8.11.0020 (Cód. 115560),
movido contra
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA
, que rejeitou os embargos a execução, e em consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Nas razões recursais aduz que a citação por edital, especialmente quando não precedida de qualquer diligência, não garante que a parte ré tenha tido efetivo conhecimento da demanda, o que causa enorme insegurança para o sistema jurídico. Afinal, a qualquer momento posterior, a parte ré poderia reaparecer, questionando não apenas a validade do ato citatório, como também os próprios fatos narrados na inicial.

Ao final, pugna pela anulação da sentença recorrida, em razão da nulidade da citação por edital, tendo em vista a total inexistência de esgotamento dos meios de localização do APELANTE.

Às contrarrazões defendem o não provimento do apelo (ID. 73312567).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que rejeitou os embargos a execução, e em consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA
ajuizou em
22/11/2016
a Ação de Execução Fiscal no 0001141-16.2020.8.11.0020 (Cód. 115560), contra
CLAUDIO PEREIRA DOURADO
, visando o recebimento de IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, referente as CDA no 873/2012, CDA no 1178/2013, CDA no 1787/2014 e CDA no 1334/2015.

Em
22/11/2016
o Juízo
a quo
, remeteu os autos ao Centro de Mediação e Resolução de Conflitos e Cidadania da Comarca para a realização de sessão de mediação em mutirão, o qual foi designada para o dia 07/11/2017.

Entretanto, conforme certidão do oficial de justiça (ID 73126097 - pág. 6) não foi possível intimar o executado/Apelante Claudio Pereira Dourado, tendo em vista que não foi localizado, sendo que na a rua supracitada não existe o número 720.

Na data de 17/10/2018 foi expedida a carta de citação pelo Correio, sendo infrutífera, pois o AR retornou sem cumprimento (ID. 73126098 - pág. 5).

Em 14/08/2019 foi determinada

a citação por edital do executado/Apelante.

Diante na inércia do devedor/Apelante, em 24/04/2020, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que por sua vez, apresentou Embargos à Execução por Negativa Geral pugnando pela nulidade da citação editalícia, sob o argumento da ausência de esgotamento dos meios ordinários para localização do devedor.

Os embargos foram rejeitados e julgados extintos, colhe-se da sentença:

“(...) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS a execução. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno a embargante ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC, ficando porém, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, na forma do artigo 98, § 3° do mesmo diploma.”

De início, cumpre ressaltar que para
realização da citação por edital nas execuções fiscais, deve ser observada as determinações do art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

O referido dispositivo enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado:
inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recepção e, caso frustrada esta modalidade, mediante Oficial de Justiça, e por fim, Edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

O que não se verificou no presente caso, pois o município deveria ter sido intimado para diligenciar no sentido de localizar o endereço do devedor, no entanto, este de plano solicitou a citação por edital e fora deferido.

Assim, não fora observado o que dispõe o art. 8o da Lei de Execução Fiscal e a Súmula do STJ.

Ademais, no edital de citação deve conter o nome do devedor, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

In casu, da análise do edital de citação (ID 73126099 - pág. 3) verifica-se que não consta todos, ausente o
endereço da sede do Juízo
, o que demonstra que não restam preenchidos os requisitos do art. 8o, IV da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021